Tribunal: TJDFT
Processo: 0004054-30.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004054-30.2016.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO ALVES PEREIRA APELADO: EURICLES MIRANDA SOUZA D E S P A C H O Considerando que já decorreu o prazo de suspensão concedido no ID 30140552, intime-se o causídico da apelante para apresentar comprovação da notificação da renúncia, em cumprimento à determinação contida no ID 28831314. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator